Tribunal: TJMT
Processo: 0034672-32.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034672-32.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLAUCO ROMERO PEREIRA - CPF: 445.928.091-49 (APELANTE), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), ANDREA EIKO SAWAMURA - CPF: 121.024.338-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE GLAUCO ROMERO PEREIRA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEIXANDO, POR CONSEGUINTE, DE CONHECER DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 C/C ART. 61, II, "F", DO CP – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDO GRAU – VIABILIDADE - CONDENAÇÃO À PENA DE 17 DIAS DE PRISÃO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS – ART. 109, VI, DO CP – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional para a contravenção penal de vias de fato, cuja pena aplicada foi de 17 dias de prisão simples, é de 3 anos.

Configurada está a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente quando, após o trânsito em julgado para a acusação (24/01/2022), transcorre lapso temporal superior ao prazo prescricional de 3 anos até a presente data (abril/2025), nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GLAUCO ROMERO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (vias de fato) c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, à reprimenda de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a tese de insuficiência probatória para a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente e, no mérito, posicionou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Sentença Condenatória. Vias de Fato em contexto de Violência Doméstica (artigo art. 21 do Decreto-Lei 3688/41 (vias de fato) c/c art. 61, II, “f” do Código Penal).

1. Preliminar da PGJ:
Pena de 17 dias de prisão simples, que prescreve em três anos. Entre a data da publicação da sentença condenatória e o dia de hoje transcorreu mais de 03 (três) anos. Aplicação do Art. 109, VI, do CP.
Prescrição da pretensão Punitiva. Perda do Jus Puniendi do Estado.
MÉRITO :
Irresignação Defensiva:
Pleito Absolutório por Insuficiência de Provas. Pretendida aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Impossibilidade.
Declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal. Palavra da vítima com especial valor probatório em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar.
Parecer pelo conhecimento, acolhimento da preliminar da PGJ, reconhecendo-se a PRESCRIÇÃO, e, no mérito, se apreciado, pelo DESPROVIMENTO do Apelo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE

Antes de adentrar ao mérito da insurgência recursal, passo à análise da preliminar suscitada pelo Ministério Público em Segundo Grau, referente à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

No caso em apreço, verifico que assiste razão à douta Procuradoria de Justiça quanto à ocorrência da prescrição superveniente.

O apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto.

Para esta reprimenda aplicada, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, in verbis:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

Compulsando os autos, constato que a sentença condenatória foi publicada em 16/12/2021 (fls. 245/251), tendo o Ministério Público tomado ciência na mesma data e não interposto recurso. Assim, considerando o recesso forense, tem-se que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 24/01/2022.

Nos termos do art. 110, §1º do Código Penal:

"Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação (24 de janeiro de 2022) até a presente data (março de 2025) transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente ou intercorrente.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão absolutória em relação ao crime previsto no
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (vias de fato) c/c art. 61, II, "f", do Código Penal.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.)

Pelo exposto, acolho a preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e, com fundamento nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, e art. 109, VI, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
GLAUCO ROMERO PEREIRA em relação ao crime
previsto no
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (vias de fato) c/c art. 61, II, "f", do Código Penal,
deixando, por conseguinte, de conhecer do mérito do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025